Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio autor contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o réu contribuiu para o acidente de trânsito ao conduzir o veículo em velocidade superior à permitida, motivo pelo qual deveria ser reconhecida sua responsabilidade civil, inclusive pelos danos morais decorrentes da perda do veículo e dos transtornos do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que ocasionou danos ao veículo do espólio autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo de causalidade e dano. O laudo pericial da polícia e informações do boletim de ocorrência policial confirmam que a causa determinante do sinistro foi a manobra imprudente do condutor do Fiat/Pálio, que invadiu a faixa contrária e colidiu com o veículo do réu, projetando-o contra o automóvel do autor.
4. Aplica-se a teoria do corpo neutro, segundo a qual o agente atingido por terceiro atua como mero instrumento físico na cadeia causal, afastando-se sua responsabilidade civil.
5. Ainda que constatada a velocidade do veículo do réu acima do limite permitido, não se comprovou que tal conduta tenha sido determinante ou tenha concorrido para a ocorrência da colisão subsequente.
6. Ausente o nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados pelo autor, inexiste dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade civil do condutor cujo veículo, após ser atingido por terceiro, atua como mero instrumento físico em colisão subsequente.
2. O excesso de velocidade não configura causa concorrente quando não se comprova sua influência determinante na produção do resultado.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 942; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11; CTB, regras de circulação.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. no 0707520-72.2022.8.07.0019, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 14.11.2024.